Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728002-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYANE DOS SANTOS LENTO AGRAVADO: FERNANDA MOURA ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THAYANE DOS SANTOS LENTO (ré) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id. 131762105 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo n.o 0738703-52.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora recorrente. Eis o teor da decisão: “1. Instada a trazer sua última declaração de imposto de renda (Id 130290584), a parte requerida, Thayane dos Santos Lento, apenas informou ser hipossuficiente e isenta de declaração de imposto de renda, não trazendo comprovação do alegado (declaração de isenção oficial, por exemplo, emitida pelo sítio da Receita Federal). 2. O pedido de justiça gratuita não é, a princípio, compatível com a qualificação da ré que, em sua contestação, se apresenta como empresária e residente no Sudoeste, bairro nobre desta Capital. Assim, e manifesta a ausência de informações de que a requerida realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça, sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes, mormente em virtude do notório valores módicos das custas judiciais neste Tribunal. 3. Muito embora o 98, § 3o, do Código de Processo Civil, tenha presumido verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa e o dispositivo deve ser lido de acordo com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cuja interpretação mais abalizada permite ao Juiz, verificando as provas constantes dos autos, deferir ou não o pleito. 4. Indefiro, por isso, o pedido de justiça gratuita à ré Thayane dos Santos Lento. 5. Aguarde-se a realização da audiência designada no Id 130290584.“ (Id. 131762105 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 38570180– pp. 1/8), a ré, ora agravante, informa que “trata–se de Ação de Procedimento Comum proposta pela Requerente em face da 3a Requerida, ora Agravante, bem como do Sr. Odile e da Sra. Caroline, na qual visa perceber o montante de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)” (p. 3). Enfatiza que o benefício à assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem não possua condições de arcar com as custas processuais, nos conformes do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Alega que os extratos bancários dispostos no Id. 38570184 – pp. 1/4 comprovam que suas movimentações são de baixo valor. Sustenta que, em razão da sua hipossuficiência financeira, é isenta de declarar imposto de renda (Id. 38570183 – p. 1). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito ativo ao recurso, de forma que seja concedida o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à parte ora recorrente. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes à sua ocupação de empresária e residir no Sudoeste. Nesse contexto, nada obstante a argumentação da parte ré/agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, vez que, nada obstante a parte agravante juntar os extratos bancários referentes às movimentações bancárias do período de 25/04/2022 a 24/06/2022 (Id. 38570184 – pp. 1/4), a recorrente não anexou a cópia da CTPS para comprovar sua atual renda ou inexistência desta, bem como a Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física disposta no Id. 38570183 – p. 1 foi elaborada pela própria recorrente e apresenta endereço residencial divergente do informado na peça recursal, já que no agravo interposto o domicílio da recorrente é na QRSW 01, Bloco A-1, Apartamento 305, Sudoeste/DF, CEP:70.675-101, porém, na aludida declaração, o endereço informado é Condomínio Flores do Bosque, Casa 30, Valparaíso I, CEP 72.873-159. Outrossim, não verifico a presença do perigo da demora, pois a agravante é ré no processo de origem e a não concessão imediata do benefício da gratuidade não irá lhe gerar nenhum dano. Isto posto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar vindicado, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora